Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735505-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO EDUARDO SILVEIRA RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TABELA PRICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO OBSERVADA. ART. 26 DA LEI No 9514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. No sistema denominado “tabela price”, o abatimento da dívida ocorre por meio de prestações periódicas, iguais e sucessivas, sendo que, cada prestação é constituída de dois fatores: uma parte referente à amortização de capital; e outra relativa ao custo do capital (juros). Nas prestações iniciais, a amortização de capital é menor e os juros representam parcela maior, ocorrendo todavia, ao longo do tempo, uma inversão proporcional com vistas a tornar o valor amortizado cada vez maior, extinguindo-se por inteiro a dívida ao cabo do prazo final do financiamento. 2. Nos termos do que dispõe o art. 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 3. A mora decorre do simples advento do termo para o cumprimento da obrigação, e somente desobriga o devedor mediante o pagamento ou prestado o depósito elisivo. Assim, o comportamento potestativo ou arbitrário do devedor que busca a revisão sem antes cuidar de afastar os efeitos da mora, não obsta o direito de credor de executar a garantia contratual. 4. Configurada a mora do fiduciante e tendo sido este devidamente notificado para proceder à purgação, descabe falar em óbice à consolidação da propriedade em nome do alienante fiduciário, ainda que o contrato esteja sendo discutido em demanda revisional. 5. Consolidada a propriedade, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, taxa de ocupação do imóvel (art. 37-A da Lei no. 9.514/97). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 138, 143, 421, 422, 478, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso XIII, 46 e 51, todos do CDC, enfatizando que não se insurge contra a aplicação da tabela price, mas quanto à composição do saldo devedor objeto do financiamento imobiliário. Assevera a obediência aos princípios pacta sunt servanda e da força obrigatória dos contratos, assim como os da boa-fé objetiva e da confiança, de modo que o cálculo das prestações do financiamento imobiliário deve ser realizado em conformidade com o que fora pactuado no instrumento particular de promessa de compra e venda; c) artigos 373, inciso II, do CPC, e 884 do Código Civil, requerendo que seja afastada a cobrança de taxa de ocupação, uma vez que o percentual fixado é absurdamente desproporcional e, ainda, por não haver qualquer relutância em entregar o referido bem. Subsidiariamente, postula a redução desse percentual, buscando-se a proporcionalidade e a proximidade com o valor cobrado a título de aluguel na região, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 138, 143, 421, 422, 478, 884, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso XIII, 46 e 51, todos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Destaque-se, por oportuno, que o ‘Demonstrativo de Evolução do Financiamento’ anexado pelo requerido (id. 18742904 - Pág. 16) demonstra com clareza a evolução da dívida desde a contratação até abril de 2024. Importante destacar que o apelante apresenta descontentamento com o ponto da sentença que aborda o tema ‘legalidade da aplicação da tabela price’. No entanto, a compreensão acerca da alegada ‘redução no valor pago’ e do acréscimo no saldo-devedor perpassa pela explanação sobre o funcionamento do Sistema Francês de Amortização - SFA. Forçoso reconhecer, portanto, que inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade nos valores apurados pelo banco-requerido. Lavrada a escritura pública e fixados os valores das prestações, o autor deixou de adimplir com algumas das parcelas, razão pela qual o banco-réu/credor fiduciário encaminhou a ele notificação extrajudicial facultando a purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel (18742887 - pág. 3). Em contranotificação, o adquirente externou sua intenção de manter o contrato e de discutir judicialmente os valores (id. 18742888), porém não cuidou de proceder ao pagamento das parcelas em aberto, razão pela qual a consolidação da propriedade em nome do fiduciante era medida impositiva” (id. 19000354 - Pág. 3). “inexiste abusividade na cláusula contratual que prevê a cobrança da denominada ‘taxa de ocupação’” (id. 19000354 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à legalidade da cobrança da taxa de ocupação, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. Precedentes (REsp 1854120/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016